Tribunal: STF
Processo: ARE 1260649
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo (eDOC 2, p. 272-282) da decisão (eDOC 2, p. 252-256) que não admitiu recurso extraordinário interposto pelo ora recorrente (eDOC 2, p. 153-177). 
    Saliente-se o pedido deduzido no RE:
    “a) Seja reconhecida a violação ao art. 5°, LIV e LVI, da CF (devido processo legal e inadmissibilidade de provas ilícitas), em razão de a condenação ter se fundamentado em elementos probatórios ilícitos, com a consequente declaração de nulidade da condenação e com a determinação do desentranhamento do expediente do flagrante reconhecidamente preparado e ilegal e todos os elementos dele derivados (termos de declarações, comunicações de serviço, relatórios e informações policiais etc.);
    b) Seja reformado ao acórdão recorrido, por haver violação ao art. 93, IX, da CF (motivação das decisões judiciais), decotando-se o aumento da pena -base imposta ao Recorrente, aplicado sem que o decisum tenha sido motivado de forma idônea, sendo imprescindível o laudo psicológico da vitima para atestar a alegada consequência grave deixada pelo suposto delito;
    c) Seja reformado ao acórdão recorrido, por haver violação ao art. '5°, LVII (in dublo pro reo e presunção de inocência), decotando-se o aumento da pelo crime continuado (art. 71 do CP), aplicado mesmo se reconhecendo a dúvida e a ausência de provas do número de fatos imputados ao Recorrente.” (eDOC 2, p. 177-178) 
    O ora recorrente, do acórdão do TJ/MG (eDOC 2, p. 143-147), também interpôs recurso especial (eDOC 2, p. 180-203), o qual não foi admitido (eDOC 2, p. 240-249); daí o AREsp 1.619.120/MG.
    É o relatório, no essencial.
    Decido.
    Preliminarmente, verifico que o Relator, no STJ, julgou prejudicado o citado AREsp 1.619.120/MG, nos seguintes termos (eDOC 2, p. 333):
    “(...)
    Tenho que a utilidade e o interesse recursal não mais subsistem, em razão da concessão da ordem no HC 506.030/MG para anular a sentença condenatória e determinar o desentranhamento do flagrante preparado da Ação Penal 0055102-34.2012, bem como das provas dele decorrentes, a serem aferidas pelo Juízo, tendo o acórdão transitado em julgado em 19/12/2019. 
    Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo em recurso especial.” (eDOC 2, p. 333; grifos originais; certo que a decisão proferida no citado HC 506.030/MG se encontra no eDOC 2, p. 317-326)
    Contra a decisão referida no AREsp 1.619.120/MG (eDOC 2, p. 333), não foi interposto qualquer recurso, motivo pelo qual transitou em julgado aos 19.2.2020 (certidão; eDOC 2, p. 338).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto (artigo 21, inciso IX, do RI/STF).
    Intime-se, via DJe.
    Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
  Documento assinado digitalmente